Tribunal: STF
Processo: RE 797891
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito de greve. Paralisação adstrita a uma única região da Justiça Federal. Competência do Tribunal Regional Federal respectivo. Legitimidade passiva da Fenajufe. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Discussão acerca do âmbito de abrangência da greve, se regional ou nacional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está firmada no sentido de que, no âmbito federal, se a paralisação estiver adstrita a uma única região da Justiça Federal, a competência será do respectivo Tribunal Regional Federal. 



    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.